Tribunal: TJDFT
Processo: 0720862-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial) em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença ajuizado pelo Instituto Brasiliense de Pós-Graduação e Extensão Ltda. (IBRAP), com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da homologação do plano de recuperação judicial da executada. Na decisão de Primeira Instância, houve a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A apelante alegou quitação integral da dívida, anexou documento novo referente a ato superveniente e requereu a extinção do feito com fundamento no art. 924, III, do CPC, além da exclusão dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do cumprimento de sentença deve ocorrer com base na homologação do plano de recuperação judicial e consequente novação do crédito ou no pagamento integral da dívida; e (ii) determinar se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é aplicável na hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação do plano de recuperação judicial acarreta a novação dos créditos anteriores ao pedido, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005, extinguindo as ações que busquem o pagamento de dívidas da empresa recuperanda, em razão da perda superveniente do objeto.
4. Comprovada a homologação do plano de recuperação judicial pelo juízo competente, a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, é mantida, considerando-se a novação operada pela aprovação do plano.
5. A eventual quitação do crédito após a aprovação do plano de recuperação judicial não altera a competência do juízo universal para tratar de questões relacionadas ao cumprimento das obrigações decorrentes do plano, sendo incabível discutir tais questões no âmbito do juízo de execução individual.
6. Nos termos do art. 85, caput e § 10, do CPC, os honorários sucumbenciais são devidos pela parte que deu causa à demanda, aplicando-se o princípio da causalidade. No caso, o ajuizamento da execução foi necessário diante do inadimplemento da devedora, ainda que a obrigação tenha sido posteriormente submetida à recuperação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A aprovação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, extinguindo as ações que busquem a satisfação dessas dívidas, em razão da perda superveniente do objeto.
2. Em casos de extinção processual por perda de objeto decorrente de novação, os honorários advocatícios são devidos pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, em observância ao princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, 52, III, e 59; CPC, arts. 485, VI, e 85, caput e §10.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1881075, 0744755-93.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 19/06/2024.
TJDFT, Acórdão 1395899, 0010183-18.2015.8.07.0007, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 27/01/2022.
STJ, REsp 724.341/MG, Rel. Min. Denise Arruda.